Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-19.2019.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000313-19.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), METALFLEX METALURGICA E PRE MOLDADOS LTDA - CNPJ: 09.366.925/0001-25 (APELADO), WEDER NEVES DE SOUZA FARIA - CPF: 015.638.111-70 (ADVOGADO), VALNIR CATARINA FLORENCIO DA COSTA - CPF: 419.368.172-68 (APELADO), DAYANE FLORENCIO MOREIRA - CPF: 039.919.321-99 (APELADO), ARCEU DOMINGUES DA COSTA - CPF: 188.849.702-53 (APELADO), VALNIR CATARINA FLORENCIO DA COSTA - CPF: 419.368.172-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAYANE FLORENCIO MOREIRA - CPF: 039.919.321-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCEU DOMINGUES DA COSTA - CPF: 188.849.702-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS EXPRESSA INTIMAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC, diante da satisfação da obrigação executada.

2. O executado efetuou depósito judicial do valor indicado nos autos e, após regular intimação da instituição financeira exequente para manifestação acerca da suficiência do pagamento, com expressa advertência de que o silêncio implicaria presunção de quitação integral da dívida, a parte credora permaneceu inerte, sobrevindo sentença extintiva da execução.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em alegada afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/1988; e (ii) saber se a inércia do exequente, após expressa intimação para impugnar o valor depositado, autoriza a extinção da execução pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento, porquanto o magistrado singular expôs, ainda que de forma concisa, os fundamentos determinantes para a extinção do feito, evidenciando que a ausência de manifestação da parte exequente, após regular intimação, autorizava o reconhecimento da quitação integral da obrigação. A motivação judicial suficiente atende à exigência constitucional prevista no art. 93, inc. IX, da CF/1988.

5. A jurisprudência do STF consolidou entendimento no sentido de que a Constituição exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sendo desnecessário o enfrentamento exauriente de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que demonstradas as razões do convencimento judicial.

6. No mérito, a controvérsia gravita em torno dos efeitos processuais decorrentes da inércia da parte exequente diante de determinação judicial clara e expressa para manifestação acerca da suficiência do depósito realizado pelo executado.

7. O processo civil contemporâneo estrutura-se sob os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, previstos nos arts. 5o e 6o do CPC. Nesse contexto, o silêncio da parte regularmente intimada produz consequências jurídicas legítimas, especialmente quando precedido de advertência expressa quanto aos efeitos processuais da omissão.

8.. Embora a alegação recursal acerca da insuficiência do valor depositado possa ostentar plausibilidade matemática, revela-se inviável o seu exame em razão da preclusão temporal e consumativa operada no caso concreto, uma vez que a instituição financeira deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação, atualização do débito ou demonstração de saldo remanescente.

9.. A interpretação sistemática do art. 924, inc. II, do CPC evidencia que a satisfação da obrigação pode decorrer não apenas do pagamento integral voluntário, mas também da aceitação tácita do valor depositado como suficiente à extinção da dívida, sobretudo quando a parte credora, regularmente intimada, permanece silente.

10. Admitir a rediscussão do débito após a prolação da sentença extintiva implicaria afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da proteção da confiança legítima depositada nos atos processuais regularmente praticados.

11. A intimação realizada antes da extinção do feito assegurou plenamente o contraditório e a ampla defesa, incumbindo ao exequente, caso entendesse existir saldo remanescente, apresentar demonstrativo atualizado do débito e requerer o prosseguimento da execução antes da sentença terminativa.

IV. Dispositivo e tese

12.. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A decisão judicial que expõe, ainda que sucintamente, as razões determinantes do convencimento jurisdicional atende ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, inc. IX, da CF/1988. 2. A inércia do exequente, após regular intimação com advertência expressa acerca da presunção de quitação integral da dívida, autoriza a extinção da execução com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC. 3. Opera-se a preclusão temporal e consumativa quando a parte credora deixa de impugnar oportunamente a suficiência do depósito judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 5o, 6o e 924, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso De Apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de
METALFLEX METALURGICA E PRE-MOLDADOS LTDA – ME
, declarou extinta a obrigação pelo advento do pagamento, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante BANCO DO BRASIL S.A. interpõe o presente recurso (ID 363288398), arguindo, em preliminar, a nulidade absoluta da intimação, sob alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como a existência de omissão na decisão recorrida. Sustenta que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, sem que lhe fosse oportunizada manifestação específica acerca da regularidade do pagamento realizado ou da eventual existência de saldo remanescente após o levantamento dos valores.

Nas razões recursais, o apelante aduz que logo após a expedição de alvará, o processo foi extinto, sem que sequer fosse oportunizada manifestação quanto à regularidade do alvará ou quanto a questões pendentes. Argumenta que embora o banco tenha pugnado pela expedição de alvará, em nenhum momento o banco conferiu expressamente a quitação, tratando-se de sentença mal fundamentada e omissa.

Sustenta, à luz da garantia do
due process of law
, que o valor de R$ 125.892,33, correspondente ao valor histórico da causa, foi depositado no ano de 2024 sem a incidência da devida correção monetária e dos juros de mora acumulados desde 2019.

Defende, ainda, que a baixa de débitos em instituições financeiras demanda procedimentos administrativos e contábeis complexos, razão pela qual seria imprescindível a concessão de prazo posterior ao levantamento dos valores para apuração de eventual saldo residual. Invoca, por fim, a necessidade de adequada fundamentação das decisões judiciais e prequestiona os artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o artigo 485 do Código de Processo Civil.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme guia e comprovante constantes do ID 365520355.

Em contrarrazões (ID 363288402), a apelada METALFLEX METALÚRGICA E PRÉ-MOLDADOS LTDA. – ME requer a manutenção integral da decisão recorrida. Preliminarmente, sustenta a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, rebate a alegação de nulidade.

Aduz que o banco exequente foi intimado por duas vezes consecutivas para se manifestar acerca do depósito judicial — inclusive com expressa advertência de que o silêncio seria interpretado como concordância com a quitação integral do débito —, permanecendo, contudo, inerte.

A apelada destaca que a publicação da referida intimação ocorreu para cientificar o exequente acerca do pagamento integral da dívida. O apelante permaneceu inerte quanto ao referido pagamento, não se manifestando nem requerendo complementação de qualquer valor atualizado. Não bastasse a mencionada intimação acerca da quitação integral, a magistrada proferiu novo despacho, novamente destinado exclusivamente ao apelante, para manifestação sobre o pagamento da dívida.

Conclui que o inconformismo do banco decorre de sua própria inércia processual (
dormientibus non succurrit jus
), pretendendo, agora, reverter a extinção do feito consumada em razão da preclusão temporal e da ausência de atualização do quantum devido no momento oportuno. Requer, ao final, a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Recurso De Apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de
METALFLEX METALURGICA E PRE-MOLDADOS LTDA – ME
, declarou extinta a obrigação pelo advento do pagamento, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso de apelação. O preparo foi regularmente recolhido e a tempestividade é inequívoca.

A demanda originária, de natureza executiva, culminou na prolação de sentença de extinção, ao fundamento de que, após a notícia do pagamento do débito (ID 143298882) e a posterior intimação da parte exequente para se manifestar, sob pena de presunção de quitação integral da obrigação (ID 156902750), permaneceu ela inerte, circunstância que ensejou o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação.

“[...] Trata-se de cumprimento de sentença proposta por
BANCO DO BRASIL S.A
em desfavor de
METALFLEX METALURGICA E PRE-MOLDADOS LTDA - ME
.

Em decisão de id. 21174259, o pedido de cumprimento de sentença foi recebido.

O executado foi intimado (id. 142689528).

Ao id. 143298882, certidão informando que executado efetuou o pagamento do débito.

Em decisão de id. 156902750, foi determinada a intimação da parte exequente para se manifestar sobre o pagamento do débito, sob pena do Juízo entender que houve a integral quitação da dívida. A parte exequente não aportou manifestação nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Uma vez cumprida à obrigação imposta no título executivo, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO E DECLARO EXTINTA
a presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. [...]”

Pois bem.

- PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Iniciando a análise da preliminar de nulidade por alegada ausência de fundamentação, verifica-se que a tese recursal não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Isso porque o magistrado de primeiro grau indicou, de forma clara e objetiva, a razão determinante para a extinção do feito, qual seja, a inércia da parte exequente após regular intimação para se manifestar acerca da suficiência do depósito judicial realizado.

Sobre o tema, ensina ALEXANDRE DE MORAES:

“(...) A fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais. A fundamentação dos atos decisórios qualificase como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da
Carta Política
, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial”.
(Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo -Ed. Saraiva, 2003, p. 1294.)

Nesse contexto, não há falar em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente para demonstrar o raciocínio jurídico adotado pelo juízo de origem. Ainda que sucinta, a motivação revelou-se apta a evidenciar o convencimento judicial no sentido de que a ausência de impugnação da parte credora autorizava a presunção de quitação da obrigação.

Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário ( CPC, art. 544, §§ 3o e 4o). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)

Diante disso,
rejeita-se
a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

- DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da execução em razão da satisfação da obrigação diante da inércia do exequente após expressa advertência judicial acerca da presunção de quitação integral do débito.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o executado promoveu o pagamento do valor nominal da execução (ID 143298882). Em razão disso, o juízo de origem determinou, por meio da decisão de ID 156902750, a intimação da instituição financeira exequente para manifestação específica acerca da suficiência do pagamento realizado, consignando expressamente que o silêncio seria interpretado como concordância com a quitação integral da dívida.

Apesar da inequívoca advertência judicial, o BANCO DO BRASIL S.A.
deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
, não apresentando insurgência quanto à insuficiência do montante depositado, tampouco apontando eventual ausência de atualização monetária ou incidência de juros.

Cumpre ressaltar que o processo civil contemporâneo é orientado pelos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, conforme dispõem os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, a inércia da parte diante de determinação judicial clara e expressa produz consequências processuais legítimas, não sendo admissível que, após permanecer silente no momento oportuno, pretenda rediscutir questão que poderia ter sido tempestivamente suscitada.

A alegação do apelante de que o valor depositado em 2024 corresponderia apenas ao montante histórico apurado em 2019, embora possa ostentar plausibilidade matemática, revela-se processualmente irrelevante diante da preclusão temporal e consumativa operada no caso concreto.

Isso porque a instituição financeira dispôs de oportunidades sucessivas para impugnar o valor depositado, apresentar atualização do débito ou apontar eventual insuficiência do montante pago. Todavia, permaneceu inerte em todas as ocasiões em que foi regularmente intimada para se manifestar. Assim, ao silenciar diante da advertência judicial expressa, anuiu tacitamente com a suficiência do depósito realizado, gerando no executado e no próprio juízo legítima expectativa de quitação da obrigação.

A interpretação sistemática do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil evidencia que a satisfação da obrigação não decorre exclusivamente do pagamento integral voluntário, podendo também resultar da aceitação, ainda que tácita, do valor ofertado como suficiente à extinção do débito.

Nessa perspectiva, admitir que o exequente, após a prolação de sentença extintiva motivada por sua própria omissão processual, pretenda rediscutir cálculos, correção monetária e juros incidentes sobre o débito implicaria afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da confiança legítima depositada nos atos processuais praticados.

Outrossim, quanto à alegação de que seria indispensável nova manifestação após a expedição do alvará judicial, cumpre salientar que a intimação realizada previamente à extinção do feito já assegurou, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa. O apelante foi expressamente advertido acerca das consequências decorrentes de sua inércia processual.

Desse modo, caso entendesse existir saldo remanescente, incumbia à instituição financeira apresentar demonstrativo atualizado do débito e requerer o prosseguimento da execução antes da prolação da sentença terminativa. Não o fazendo, operou-se a preclusão, inviabilizando o reexame da matéria em sede recursal.

Diante desse contexto, conclui-se que o juízo de origem agiu com acerto ao extinguir a execução, uma vez que a medida constituiu consequência lógica da inércia da parte exequente, a qual, mesmo devidamente intimada para apontar eventual insuficiência do pagamento, deixou de se manifestar oportunamente.

Assim, a manutenção da sentença revela-se medida necessária à preservação da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença que extinguiu a execução nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026